Tribunal: TJES
Processo: 0018889-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018889-33.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO SERGIO PEREIRA JUSSIM e outros

APELADO: SSG INCORPORACAO E ASSESSORIA LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mário Sérgio Pereira Jussim e Izaías Alves Lima contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória que determinou o cancelamento da distribuição da ação ordinária por falta de pagamento das custas iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas processuais. Os apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos apelantes; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais quando ocorre o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser concedida aos apelantes, pois a jurisprudência do STJ afirma que a simples declaração de hipossuficiência, não contestada por outros elementos dos autos, é suficiente para a concessão da benesse, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. Os apelantes demonstraram que são aposentados com proventos modestos, comprovando a hipossuficiência.

Quanto ao mérito, a condenação ao pagamento das custas processuais não é devida quando ocorre o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, porquanto não houve fruição do serviço jurisdicional. O STJ possui entendimento consolidado de que, nesses casos, não se pode exigir contraprestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida com base na declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais não implica condenação ao pagamento de custas processuais ou ônus sucumbenciais, porquanto não houve fruição efetiva do serviço jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 290 e art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5/6/2023; STJ, REsp nº 2.053.571/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/5/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.541/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0018889-33.2020.8.08.0024

APELANTE
S
:
MÁRIO SÉRGIO PEREIRA JUSSIM E OUTRO

APELADO
:
SSG INCORPORAÇÃO E ASSESSORIA LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Mário Sérgio Pereira Jussim e Izaías Alves Lima em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de SSG Incorporação e Assessoria Ltda. e outra, que determinou o cancelamento da distribuição na forma do art. 290 do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões id. 9731894 pleiteiam os apelantes, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, apontam que o cancelamento da distribuição não enseja a responsabilidade pelo pagamento de qualquer despesa, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

Inicialmente, concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária.

Afinal, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Neste caso, em que pese o elevado valor da obrigação principal discutida, os apelantes efetivamente comprovaram, na forma do art. 99, §2º, do CPC, a alegada hipossuficiência, porquanto ambos são aposentados e percebem, mensalmente, proventos na ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo mister a concessão do benefício, mesmo porque ausente qualquer elemento de convicção a levar a entendimento contrário.

Fixado este ponto, infere-se dos autos que o juízo
a quo
determinou o cancelamento da distribuição, condenando os autores ao pagamento das custas iniciais inadimplidas.

Sem delongas, merece reforma o capítulo sentencial, pois, nos casos em que cancelada a distribuição em razão da inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque não houve efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado, de modo que indevida qualquer contraprestação pecuniária.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento das custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)